Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729474-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ASSUNÇÃO CAMARGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA e CRACK/COCAÍNA) NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E DE IGREJA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de escola e de igreja, e do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a majoração da pena-base. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. 4. Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que ações penais em curso não são provas idôneas para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010